Tribunal: STF
Processo: RE 1599053
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-10
Data de publicação: 2026-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Quinta Região, assim ementado (Doc. 151):

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PAGAMENTO COM RESTRIÇÃO. IMPUGNAÇÃO DA UNIÃO. ORDEM CRONOLÓGICA DOS PRECATÓRIOS. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PELA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO GRAVE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto pela União Federal contra decisão do Juízo da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública nº 0807301-73.2022.4.05.8000, que determinou a expedição de requisições de pagamento com ordem de restrição, nos autos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, referente ao pagamento de diferenças da Gratificação de Operações Especiais (GOE), conforme sentença coletiva proferida na ação n.º 0002329-17.1990.4.05.8000. A União impugnou a execução, sustentando violação à ordem cronológica dos precatórios e risco de prejuízo ao erário.  2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a expedição de requisições de pagamento referente à parte controversa, antes do trânsito em julgado do agravo de instrumento, fere a ordem cronológica dos precatórios prevista no art. 100 da CF/88; (ii) determinar se há risco de dano grave ou de difícil reparação à União, que justifique a suspensão da expedição das requisições de pagamento.  3. O Supremo Tribunal Federal admite a motivação referenciada ( per relationem ) como forma válida de fundamentação das decisões judiciais, desde que cumpra a exigência constitucional de fundamentação.  4. A União não demonstrou, por meio de documentação objetiva, a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da expedição de requisições de pagamento, já que os cálculos foram homologados com base em planilha apresentada pela própria Fazenda Pública.  5. A decisão do Juízo de origem de expedir as requisições com ordem de restrição, até o trânsito em julgado do agravo de instrumento, configura medida cautelosa que protege o interesse público e assegura a preservação dos recursos públicos, afastando o risco de danos ao erário.  6. Agravo de instrumento desprovido. Teses de julgamento: (i) a decisão que homologou os cálculos apresentados pela própria União resguardou o Erário ao impor a restrição de pagamento dos requisitórios até o trânsito em julgado do agravo de instrumento; (ii) embora ainda haja discussão sobre outras questões, o valor já foi definitivamente apurado..”
Opostos Embargos de Declaração (Doc. 162), foram desprovidos (Doc. 180).
No Recurso Extraordinário (Doc. 185), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO aponta violação ao art. 100, “caput”, §§ 1º e 5º, da CF/1988.
Sustenta que “o e. STF ainda flexibilizou o tema permitindo o pagamento antecipado da parte incontroversa da execução, porquanto, quanto a esta, já teria ocorrido o trânsito em julgado, o que não é o caso dos autos, no qual a União pede a extinção da execução no seu recurso de agravo de instrumento em tramitação no TRF/5”.
Alega que,  “no caso, repita-se, não há parte incontroversa, uma vez existem dois Agravos de Instrumento pendentes de julgamento ( proc. n.º 0807186-25.2024.4.05.0000 e 0800161-92.2023.4.05.0000) noTRF/5, os quais poderão levar a extinção da presente execução, caso a tese ser vitoriosa”.
Afirma que “É IRRELEVANTE haver ou não determinação de bloqueio dessa(s) requisição(ões) de pagamento, submetendo sua eficácia a futuro alvará judicial. Isso implicaria violação da isonomia e desorganização da finanças públicas , pois aqueles que conseguirem o precatório "bloqueado", na prática, teriam esperar apenas o trânsito em julgado e o respectivo desbloqueio para receber. Já os demais esperariam muito mais: apenas ingressariam na "fila do precatório" após o trânsito em julgado, tendo que esperar para receber não apenas tal trânsito e o desbloqueio, mas também toda a tramitação do precatório, tendo que aguardar até o fim do exercício financeiro seguinte à inscrição (maioria das vezes) para obter o pagamento (§ 5º do art. 100 da CF/88).”
Requer o provimento do RE, “de maneira a cancelar a expedição de precatório sem o trânsito em julgado do recurso da impugnação ao cumprimento de sentença”.
Em exame de admissibilidade (Doc. 203), o RE foi admitido.
É o relatório. Decido.
Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise de mérito do apelo extraordinário.
Assiste razão à recorrente.
No caso concreto, o Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, entendeu que “a decisão do Juízo de origem de expedir as requisições com ordem de restrição, até o trânsito em julgado do agravo de instrumento, configura medida cautelosa que protege o interesse público e assegura a preservação dos recursos públicos, afastando o risco de danos ao erário”.
Ao assim decidir, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE, no sentido de que a expedição de precatório depende do trânsito em julgado tanto da decisão que reconhece a obrigação de a Fazenda pagar quantia, quanto das defesas porventura opostas pelo ente público na fase de execução. 
Nesse sentido: 
“Constitucional e Previdenciário. 2. Execução contra a Fazenda Pública. Obrigação de fazer. Fracionamento da execução para que uma parte seja paga antes do trânsito em julgado, por meio de Complemento Positivo, e outra depois do trânsito, mediante Precatório ou RPV. Impossibilidade. 3. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. 4. Reafirmação de jurisprudência. Precedentes. 5. Conhecimento do agravo e provimento do recurso extraordinário para afastar o fracionamento da execução. (ARE 723307 Manif-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 27-09-2016)”
“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO SEM O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO JUDICIAL. CANCELAMENTO IMPEDIDO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que julgou procedente o pedido de suspensão de liminar. 2. A medida de contracautela tem por objeto decisão liminar que determinou ao Presidente do Tribunal de Justiça local que se abstivesse de cancelar precatórios expedidos para o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) no período de 1998 a 2003. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela (grave lesão à ordem pública). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão de origem parece descumprir as regras previstas no art. 100, caput e §§ 3º e 5º, da Constituição, de acordo com as quais: (i) a expedição de precatório ou a requisição de pequeno valor, para a satisfação de crédito, depende do trânsito em julgado de sua impugnação; e (ii) os valores devidos pela Fazenda Pública em razão de condenação judicial devem ser quitados com respeito à ordem cronológica de apresentação dos precatórios. 5. Conforme destacou a Procuradoria-Geral da República, a “manutenção na fila de pagamentos dos precatórios expedidos antes do trânsito em julgado da ação na origem, como ocorreu na espécie, implica a quebra da ordem cronológica de pagamentos dos demais credores”. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno a que se nega provimento. (SS 5708 AgR, Plenário, Plenário, Min Presidente, DJ de 9/9/2025)”

Desse modo, o Tribunal de origem, ao concluir pela possibilidade de expedição dos requisitórios antes do trânsito em julgado do cumprimento de sentença, divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para indeferir a expedição de requisição de pagamento antes do trânsito em julgado de todos os recursos da União.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 10 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente